Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça consagra que a restrição de liberdade da vítima será relevante, para fins de majoração da pena, quando se der em situação “extra”, ou seja, em intensidade superior ao necessário para a consumação do delito.
2. É razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.